Tribunal: TJES
Processo: 5012546-96.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Tutela de Evidência
Data de julgamento: 2022-09-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5012546-96.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NEILZA DO ROSARIO DE JESUS
RECORRIDO: CRED - SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

VISTOS EM INSPEÇÃO

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado
na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte Recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. ADUZ A AUTORA QUE SEU NOME FORA INDEVIDAMENTE NEGATIVADO MESMO APÓS O PAGAMENTO DE FATURAS. SENTENÇA DE PISO JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS. RECURSO INOMINADO DA REQUERENTE PUGNANDO PELA REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
A RECORRENTE ADUZ QUE A FATURA DE VENCIMENTO EM 20/04/2020 NO VALOR DE R$ 265,27 (DUZENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS) FOI QUITADA COM 15 (QUINZE) DIAS DE ATRASO EM 05/05/2020. RELATA, AINDA, QUE CHEGOU A SE DIRIGIR A LOJA PARA O REFERIDO PAGAMENTO, POIS NÃO HAVIA RECEBIDO A FATURA. ALEGA QUE NO MOMENTO DO PAGAMENTO FORA COBRADO APENAS O VALOR INTEGRAL DA FATURA, SEM OS REFERIDOS ENCARGOS MORATÓRIOS. ARGUI QUE SÓ SOUBE DA EXISTÊNCIA DE OUTROS DÉBITOS APÓS A NEGATIVAÇÃO DE SEU NOME NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AO ANALISAR OS AUTOS, VERIFICO NÃO TER RAZÃO A ORA RECORRENTE. CONFORME CONFESSADO PELA AUTORA HOUVE A INADIMPLÊNCIA QUE GEROU ENCARGOS MORATÓRIOS DEVIDOS AO REQUERIDO. NESSE SENTIDO, ESCORREITA A SENTENÇA DE PISO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PELA DEMANDADA.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM R$300,00 (TREZENTOS REAIS), NA FORMA DO ART. 85, §8º, DO CPC/15, FICANDO SUSPENSA, TODAVIA, A EXIGIBILIDADE DE TAL VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS) ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3º, DO ART. 98, DO CPC/15.

THAÍS DA PENHA

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.